Tribunal: TJDFT
Processo: 0701297-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. RUÍDOS DIFUSOS NO INTERIOR DO VEÍCULO. RESCISÃO DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. CARACTERÍSTICA DO VEÍCULO. PROBLEMA QUE NÃO IMPEDIU A REGULAR UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor visa responsabilizar solidariamente os fornecedores de produtos pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, e que não seja possível ou recomendado o reparo.
2. Como cediço, cada veículo automotor apresenta características peculiares, as quais muitas das vezes não são as ideias, mas nem por isso são consideradas defeituosas, como a qualidade do acabamento interno, o isolamento acústico do veículo, dentre outros.
3. Havendo laudo pericial concluindo que os problemas apresentados no veículo não os tornam impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, tampouco o fato de, pela extensão do problema, não ser possível ou recomendado o reparo, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe
4. Não obstante, ao que tudo indica, os aludidos problemas são passíveis de reparo por meio de intervenção de baixa complexidade, sendo desproporcional a pretensão de resolução do contrato e devolução do valor pago.
5. Recurso conhecido e não provido.